Tribunal: TJMT
Processo: 0006331-41.2013.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006331-41.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELIAS MACIEL SOARES - CPF: 919.909.201-87 (VÍTIMA), WALAS NEGRETE SANTOS (APELADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), REJANE NICOLETTI REIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELANTE), MPEMT - SORRISO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JARBAS OSLEIDE SOKOLOWSKI - CPF: 660.410.909-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WALAS NEGRETE SANTOS (APELANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MPEMT - SORRISO, WALAS NEGRETE SANTOS

APELADO: WALAS NEGRETE SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, § 2.o, INCISOS III E IV DO CÓDIGO PENAL – 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO
–
REGIME INICIAL FECHADO –
RECURSO
DA DEFESA
– QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– 1. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – ALEGAÇÃO DE CULPABILIDADE REPROVÁVEL, CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS, CONSEQUÊNCIAS GRAVES – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA DA PENA QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
2. AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – RÉU ACENOU COM A CABEÇA NO SENTIDO DE CONFIRMAR A AUTORIA DELITIVA – NARRATIVA DOS FATOS DE FORMA INEQUÍVOCA DE QUE DESFERIU OS GOLPES DE FACA NA VÍTIMA –
RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL DESPROVIDOS.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A qualificadora do meio cruel foi suficientemente comprovada, tendo em vista a descrição dos vários golpes de faca sofridos pela vítima, causando-lhe múltiplos ferimentos, como bem apontou o Laudo Pericial.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu
in casu.
Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006331-41.2013.8.11.0040

APELANTE: MPEMT - SORRISO, WALAS NEGRETE SANTOS

APELADO: WALAS NEGRETE SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Wallas Negrete Santos
(ID. 5204399) e pelo
Ministério Público
(ID. 5204397) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou o acusado como incurso nas sanções
do artigo 121, § 2o, incisos III
(emprego de meio cruel) e
IV
(recurso que dificultou a defesa do ofendido),
do Código Penal
, em que figura como vítima
Elias Maciel Soares
, à pena de
14 (treze) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
(ID. 5204387).

Nas
razões recursais
, a
defesa
alega que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto ao reconhecimento da qualificadora do meio cruel, motivo pelo qual requer seja anulada e, consequentemente, sejam os acusados submetidos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri (ID. 24718975).

O
Ministério Público
, por sua vez,
requer seja redimensionada a pena privativa de liberdade aplicada visando aumentar a pena-base, e na segunda fase do processo dosimétrico, pleiteia o afastamento da atenuante da confissão
(ID. 5204397).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público (ID. 24718976) e a Defensoria Pública (ID. 57220456) postulam o improvimento dos recursos interpostos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso defensivo
e
parcial provimento do ministerial
, tão somente para que seja recrudescida a pena-base imposta ao sentenciado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MPEMT - SORRISO, WALAS NEGRETE SANTOS

APELADO: WALAS NEGRETE SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a
defesa
contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Sorriso que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou o acusado
Wallas Negrete Santos
como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2o, incisos III
(emprego de meio cruel) e
IV
(recurso que dificultou a defesa do ofendido),
do Código Penal
, em que figura como vítima
Elias Maciel Soares
, à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
fechado
.

Alega que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, sob argumento de que o Laudo Pericial de Necrópsia n. 00-21-0053-12/2012, constatou no quarto quesito que não houve crueldade.

Assevera que a
acusação postulou o reconhecimento da qualificadora do meio cruel
sem apontar quaisquer provas
, simplesmente afirmando que os inúmeros golpes de faca provocaram sofrimento desnecessário a vítima, aduzindo que demonstrava a brutalidade do réu
(
sic
).

Argumenta que as testemunhas afirmaram que o réu saiu correndo da residência sem roupas, “
totalmente nu
” (
sic
), extremamente nervoso e transtornado sendo, desse modo, incompatível com a qualificadora do meio cruel, o que exigiria o
animus
calmo do agente.

De outro lado, recorre o
Ministério Público
pugnando pela revisão da dosimetria, com recrudescimento da pena-base e decote da atenuante da confissão.

Pois bem.

A denúncia narra os fatos nos seguintes termos:

“...no dia 21/12/2012, por volta das 01h30min, na Rua Santa Catarina de Alexandria, n° 4320, no Bairro Taiamã I, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT, o denunciado
WALAS NEGRETE SANTOS
agindo com animus necandi, utilizando-se de uma arma branca (faca),
por motivo ainda não apurado nos autos, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou ELIAS MACIEL SOARES
, deferindo-lhe
inúmeros golpes de faca
, que lhe causaram as lesões
corporais
descritas no laudo pericial de necropsia de fls. 28/31, mapa topográfico de fls. 32 e conjunto fotográfico de fls. 85/89, as quais foram causa suficiente de sua morte, conforme certidão de óbito de fls. 52.

Conforme restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, o denunciado e a vítima encontravam-se no interior da residência desta última, onde mantiveram relações sexuais, sendo que, em determinado momento, estando ainda sob a cama da vítima, por razão ainda não apurada, o denunciado, de inopino, sacou de uma faca e, colhendo a vítima totalmente desprevenida, passou a desferir inúmeros golpes contra a mesma, vindo a lhe atingir na região das costas, pescoço e braços.

Durante a execução do horrendo crime, a vítima, mesmo ferida, tentava se desvencilhar do denunciado, correndo e gritando desesperadamente pelo interior da casa, sendo que, em dado instante, logrou alcançar a parte externa da residência pulando a janela de um dos quartos, vindo a cair ao chão próximo ao portão principal da residência.

Depreende-se, ainda, do
caderno investigatório que vizinhas do ofendido estavam em sua residência quando ouviram gritos e gemidos vindos da casa do mesmo, razão pela qual foram até o local e logo constataram que a vítima encontrava-se caída ao chão
, aparentemente sem sinais vitais, sendo que ainda puderam avistar o exato momento em que o denunciado pulou o muro da casa e saiu correndo totalmente nu, tomando rumo ignorado e deixando para trás seus pertences e documentos pessoais.

O
meio cruel

restou configurado diante dos inúmeros e reiterados golpes de faca desferidos contra a vítima, os quais lhe causaram sofrimento desnecessário e revelaram a brutalidade incomum do denunciado.

Já o recurso que dificultou/impossibilitou a defesa do ofendido
caracterizou-se pela forma inopinada em que o denunciado surpreendeu a vítima, colhendo-a totalmente desprevenida e por trás.

Ante o exposto, denuncio
WALAS NEGRETE SANTOS
como incurso no
art. 121, §2°, incisos III e IV do Código Penal
, com as implicações decorrentes da Lei n.o 8.072/90, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando-se o denunciado, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando-se o procedimento previsto nos arts. 394/497 do Código de Processo Penal, prosseguindo-se até decisão de pronuncia e julgamento perante o E. Tribunal do Júri, com a consequente condenação. (...).”

Vejamos as provas dos autos.

Perante o Tribunal do Júri, inicialmente, o apelante disse que iria permanecer em silêncio. Contudo, posteriormente, manifestou a vontade de responder apenas as perguntas dos jurados, reservando o direito de permanecer em silêncio para determinados questionamentos.

Nessas condições, informou que conheceu a vítima em um salão de festa chamado “
esquinão
” (
sic
), aproximadamente há uns 10 (dez) dias, e teve dois encontros antes do ocorrido, recebendo dinheiro em troca do relacionamento apenas no primeiro encontro.

Explicou que morava em Itaúba, onde trabalhava como tratorista e veio com a família para a cidade de Sorriso em busca de emprego.

Na data dos fatos, narrou que saiu do estabelecimento “
esquinão
” e foi para a casa da vítima para fazer um “
programa
” (
sic
), informando que não houve acerto anterior quanto ao preço.

Ao ser indagado, confirmou que o combinado era que seria o “
ativo”
(
sic
), e não o “
passivo
” (
sic)
, na relação sexual.

Esclareceu que bebeu muito e dormiu, quando acordou a vítima estava em cima tentando manter relação sexual, momento em que começaram a discutir.

Por fim, ao ser questionado, acenou de forma positiva com a cabeça no sentido de que desferiu as facadas na vítima, negando responder a indagação quanto aos motivos do crime, informando tão somente que não foi a mando de outra pessoa.

O investigador de Polícia,
José Carlos de Souza
, declarou que a vítima sofreu vários golpes antes do óbito, pois conseguiu pular uma janela e correr para o portão, local onde veio a falecer.

Disse que a crueldade do crime pode ser constatada pelas vizinhas, as quais informaram que puderam ouvir os gritos de desespero da vítima.

A testemunha compromissada,
Raynel Ramalho Mozer,
investigador de polícia,

narrou que no dia dos fatos estava de plantão, quando recebeu uma ligação pelo rádio de que estava acontecendo uma “
ocorrência
” (
sic
) na casa do vereador Elias.

Ao chegar no local, a vítima estava caída perto do portão.

Declarou que duas moradoras relataram que ouviram gritos de dor e pancadas na casa, logo em seguida a vítima saiu pela janela do quarto da frente só com a camiseta, sem a parte de baixo da roupa, indo até o portão onde caiu, e o acusado saiu da casa, totalmente nu, pulando o muro.

Acrescentou que pelo cenário fático do crime, pode constatar um desespero da vítima em escapar das facadas, descrevendo que foram golpes profundos e de acordo com as manchas de sangue, o primeiro ataque ocorreu quando ainda estavam na cama.

Desse modo, o depoimento da testemunha é corroborado pelo exame no local de crime (ID. 5204034 a 5204036).

O Laudo Pericial de Necrópsia n. 00-21-0053-12/2012, constatou na vítima Elias a presença de várias lesões, assim descritas (ID. 5204025):

“... II –
QUESITOS OFICIAIS
:

01)

– HOUVE MORTE?

02)

– QUAL A SUA CAUSA?

03)

– QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUA A PRODUZIU?

04)

FOI PRODUZIDO POR MEIO DE VENENO, FOGO, EXPLOSIVO, ASFIXIA OU TORTURA, OU POR OUTRO MEIO INSIDIOSO OU CRUEL?

(...)

-
LESÕES EXTERNAS:

Presença de lesão (1) cortante em região temporal esquerda;

Presença de lesão (2) ferimento corto lesão da jugular em região carotidiana de aproximadamente 8 cm.

Presença de lesão (3) ferimento corto contuso em região carotidiana de aproximadamente 8 cm.

Presença de lesão (4) ferimento corto contuso em região supra escapular esquerda.

Presença de lesão (5) ferimento corto contuso em região escapular esquerda.

Presença de lesão (6) ferimento corto contuso região posterior deltoidiana esquerda.

Presença de lesão (7) ferimento corto contuso em região dorsal esquerda.

Presença de lesão (8) ferimento o corto contuso em região dorsal direita.

Presença de lesão (9) ferimento corto contuso em região posterior deltoidiana direita.

Presença de lesão (10) ferimento corto contuso em região superior do braço direito.

Presença de lesão (11) ferimento corto contuso em região posterior medial e inferior do braço direito.

Presença de lesão (12) e (13) ferimento corto contuso em região dorsal direita.

Presença de lesão (14) e (15) ferimento corto contuso em região lombar esquerda.

(...)

VII – RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS:

01)

– Sim.

02)

– Choque hipovolêmico.

03)

– Ferimento por
arma branca
.

04)

–
Não.
(...)”

Convém observar que resposta negativa ao quarto quesito constante do laudo, ao indicar que o crime não foi cometido por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidio ou cruel, não excluí a prática do crime, mediante arma branca de forma cruel.

No caso, a qualificadora ficou suficientemente comprovada perante o Tribunal do Júri, tendo em vista a descrição dos vários golpes de faca, o que causou sofrimento desnecessário à vítima.

No mesmo sentido:

“3. A imputação do meio cruel restou suficientemente narrada na inicial acusatória, conforme consignado na decisão de pronúncia, tendo em vista a descrição dos vários golpes de faca no rosto, na parte lateral da cabeça, no pescoço e no tórax, que podem ter provocado, inclusive, a exposição de órgão interno (traqueia) da vítima. (...).” (REsp 1045810/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 05/03/2012).

(...) 2. No caso, conforme ressaltou o Juízo processante, o crime causou enorme comoção social, diante da extrema brutalidade empregada pelo denunciado que, utilizando meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, desferiu vários golpes de faca contra seus próprios genitores, matando seu pai e lesionando gravemente sua mãe, que sobreviveu apenas porque conseguiu trancar-se em outro cômodo do apartamento e, logo em seguida, recebeu atendimento médico. (...)”
(RHC 48.213/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 02/09/2014).

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

A expressão
manifestamente
impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma
decisão contrária à prova dos autos
.

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela
manifestamente
contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, respondendo os quesitos nos seguintes termos, ID. 5204384:

“1.o
Quesito
: No dia 21 de dezembro de 2012, por volta das 01:30 horas, na Rua Santa Catarina de Alexandria, n. 4320, bairro Taiamã I, nesta cidade de Sorriso/MT, a vítima Elias Maciel Soares, foi atingido por várias facadas, sofrendo as lesões descritas no laudo pericial juntado nas fls. 31/36 dos autos?

SIM (4) NÃO ( ) por maioria

2.o
Quesito
: Essas lesões foram causadas pelo réu Walas Negrete Santos?

SIM (4) NÃO ( ) por maioria

3.o
Quesito
: O jurado absolve o acusado?

SIM ( ) NÃO (4) por maioria

4.o
Quesito
: O réu cometeu a infração penal movido por relevante valor moral ou sob violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente na violação de sua dignidade sexual? [art. 121, § 1.o do Código Penal].

SIM ( ) NÃO (4) por maioria

5.o
Quesito
:
O réu cometeu a infração penal com emprego de meio cruel, consistente em ter causado na vítima sofrimento desnecessário? [art. 121, § 2.o, inciso III, do Código Penal].

SIM (4 ) NÃO ( ) por maioria

6.o
Quesito
: O réu cometeu a infração penal mediante o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, colhendo-a desprevenida, visto que não esperava, naquelas circunstâncias, a agressão contra si perpetrada? [art. 121, § 2.o, inciso IV, do Código Penal].

SIM (4 ) NÃO ( ) por maioria

Assim, é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova (AgRg no AREsp 523.897/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

A guisa do reforço:

“(...) Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
. (AgRg no AREsp 951.953/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Desse modo, mantenho a condenação do recorrente
Wallas Negrete Santos
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal.

Noutra ótica,
analiso o recurso interposto pelo Ministério Público
,
que por sua vez, pugna pelo recrudescimento da pena-base, e na segunda fase do processo dosimétrico, pleiteia o afastamento da aplicação da atenuante da confissão.

Verifica-se que a MM. Juíza, na sentença, fixou a pena-base do acusado em 14 (quatorze) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“No tocante aos
antecedentes criminais
, vislumbra-se, da análise dos autos, a inexistência de qualquer registro anterior. No que tange a
culpabilidade
, as
circunstâncias do crime
, ao
comportamento da vítima
e as
consequências do crime
, considero que tais rubricas merecem os seguintes registros:
a quantidade de facadas e o contexto do crime merecem relevância, mas já devidamente analisados quando da análise das qualificadoras, sendo odioso bis in idem considera-los novamente.
Entendo que merece citação também a grande comoção social que o crime causou na cidade e o fato de ter o acusado permanecido foragido por quase quatro anos, só tendo sido localizado após incansável trabalho da PJC local.

Não existem nos autos técnicos que autorizem a emissão de um juízo conclusivo, seja de caráter positivo ou negativo, sobre a
personalidade do agente
e a sua
conduta social
. Ressalto que se deve impor uma sanção pela conduta desenvolvida — objetivamente considerada —, não se orientando por noções morais permeadas por extremo subjetivismo e de repercussões, no plano prático, discutíveis — exteriorização do princípio da secularização.

De outro vértice, no que diz respeito aos
motivos do crime
, nada restou comprovado que possa ser levado em consideração contra o réu neste momento.

Destarte, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, cuja analise foi dissecada anteriormente, entendo que a PENA-BASE deve ser fixada em
14 (quatorze) anos de reclusão
. (...).”

A representante do Ministério Público pugna pelo aumento da pena-base por entender que a culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime não foram sopesadas adequadamente.

Aduz que a frieza, revela o
grau elevado de periculosidade
e

as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, vez que o crime foi praticado em um momento de vulnerabilidade da vítima.

Assevera que as
consequências
são graves, pois houve a

perda de um jovem político e querido pela Sociedade Sorrisense.

Convém ressalvar que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

A propósito:

“...
A
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2.
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito
. (...)
(AgRg no HC 647.470/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021).

Desse modo, é sabido que a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve ser analisada em sentido
lato,
e entendida como o grau de censura social que incide sobre o agente e sobre o fato cometido, ou seja, trata-se da mensuração de reprovabilidade.

Verifico da sentença que a reprovabilidade da conduta foi devidamente justificada e a pena-base aumentada de forma proporcional e razoável. Ainda, conforme consignado, as circunstâncias do crime possem
bis in idem
com as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Outrossim, entendo que os elementos suscitados pelo recorrente para valoração negativa das consequências do crime são ínsitos do próprio tipo penal, devendo ser também mantida a sentença neste aspecto.

Na 2a fase, foi reconhecida a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão espontânea, sendo compensadas.

Pugna o Ministério Público para que seja afastada a atenuante da confissão, sob argumento que
o réu em momento algum confessou de forma clara e nítida o cometimento do crime, tão somente acenando com a cabeça quando afirmado pela magistrada “você não nega a ter desferido as facadas no Elias” (aos 10 minutos da parte II do Interrogatório) (sic).

Cumpre salientar que a atenuante da confissão deve ser aplicada sempre que servir de fundamento para a condenação.

In casu
, ainda que o réu não tenha respondido com palavras da pergunta formulada pela Magistrada, ao acenar com a cabeça, ficou inequívoca a confissão.

Ademais, verifica-se que durante o interrogatório, narrou os fatos de forma clara e compreensível no sentido de que desferiu as facadas contra a vítima, somente negando a responder os questionamentos sobre a motivação do crime.

Com efeito, inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas na 3.a fase, mantenho a reprimenda do sentenciado no patamar de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e ministerial. Mantenho a condenação do recorrente
Wallas Negrete Santos
como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal
, à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, o regime inicial
fechado,
com fundamento no artigo 33, § 2.o, “a”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021